Tribunal: TJDFT
Processo: 0706753-07.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA. DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO ACORDADO. DIÁRIA DE AJUDANTES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. PROVA. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXECUÇÃO PARCIAL DO TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incontroverso nos autos o acordo verbal de prestação de serviço de pintura de imóvel firmado entre as partes e o montante da remuneração pactuada.
2. O conjunto probatório coligido aos autos revela que houve a execução parcial dos trabalhos e o efetivo pagamento do valor total acordado.
3. Ausente a comprovação da prática de ilícito por parte dos Réus, afasta-se o dever de indenização a título de danos materiais e morais.
4. Extraindo-se da narrativa da inicial que foi contratado montante para a execução total da obra, obrigou-se o Requerente, ora Apelante, a realizar a pintura, pessoalmente ou por intermédio de terceiros, não cabendo repassar aos Apelados qualquer ônus por diárias de ajudantes porventura contratados.
5. A ausência de impugnação específica quanto ao percentual de execução dos serviços de pintura indicado na r. sentença, considerando-se a prova pericial elaborada, impõe manter o valor da condenação infligida ao Autor.
6. Apelação conhecida e não provida.